Tribunal: TCU
Processo: 031.851/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10926/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.851/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silva Santos (XXX.712.368-XX); Claudete Goncalves Belchor Grigio (XXX.520.328-XX); Deria de Oliveira (XXX.937.348-XX); Horacio Rimoli (XXX.746.708-XX); Iraida Risovas (XXX.732.038-XX); Isabel Cristina Gimenes da Silva (XXX.527.448-XX); Maria Cecilia de Almeida Zonato (XXX.961.708-XX); Maria Eva Secundino (XXX.505.548-XX); Rita de Cassia Osorio (XXX.379.458-XX); Vera Lucia Baptista Costa (XXX.236.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.